Tribunal: TJSP
Processo: 1061431-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Caminhoneiro – Acidente típico – Lesão no membro inferior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, afastando, porém o nexo causal/concausal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.